Tribunal: STJ
Processo: 1010251-43.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831671 - MT (2024/0489437-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA LOPES LTDA
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
RENATA BRETAS OMAIS - MT006958
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
AGRAVADO
: RICARDO MORAES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RICARDO MORAES DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MT012913
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
DA PARTE AGRAVADA.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior,
1.
"Mostra-se possível o trâmite concomitante de cumprimento
provisório, sobre o qual pende o julgamento de recurso sem efeito
suspensivo (art. 520 do CPC/15), e cumprimento definitivo de
parcela incontroversa do mesmo título judicial de condenação ao
pagamento de quantia.” (REsp n. 2.026.926/MG, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
25/4/2023
). Incidência da Súmula 83 do STJ.
27/4/2023
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/06/2025
16/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48287946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:43
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 049ee3f9-d11e-429d-b689-61b5ac3f18d4

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48287946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:43
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 049ee3f9-d11e-429d-b689-61b5ac3f18d4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831671 - MT (2024/0489437-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA LOPES LTDA
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
RENATA BRETAS OMAIS - MT006958
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
AGRAVADO
: RICARDO MORAES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RICARDO MORAES DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MT012913
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
DA PARTE AGRAVADA.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior,
1.
"Mostra-se possível o trâmite concomitante de cumprimento
provisório, sobre o qual pende o julgamento de recurso sem efeito
suspensivo (art. 520 do CPC/15), e cumprimento definitivo de
parcela incontroversa do mesmo título judicial de condenação ao
pagamento de quantia.” (REsp n. 2.026.926/MG, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
25/4/2023
). Incidência da Súmula 83 do STJ.
27/4/2023
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por CONSTRUTORA LOPES LTDA, contra decisão monocrática da
lavra deste signatário (fls. 298-301, e-STJ), que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial da parte ora agravante.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da
Constituição Federal, desafiou acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato
Grosso, assim ementado (fl. 163, e-STJ):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA
– DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL PARA
Documento eletrônico VDA47969484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:48
Código de Controle do Documento: 44c5d47d-5117-4fcd-b601-5faa10e3bee7

RETIFICAR A AÇÃO PARA CUMPRIMENTO PROVISÓRIO, SOB PENA DE
INDEFERIMENTO – DESNECESSIDADE – PARCELA INCONTROVERSA DA
DECISÃO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. “A partir da entrada em vigor do CPC/15, com a expressa adoção do
julgamento antecipado parcial de mérito (art. 356 do CPC/15) e com a
possibilidade de cumprimento definitivo de decisão sobre parcela incontroversa
(art. 523 do CPC/15), exige-se uma releitura da temática. 5. Quando não
impugnados capítulos da sentença autônomos e independentes, estes
transitarão em julgado e sobre eles incidirá a proteção assegurada à coisa
julgada. Possibilidade de o mérito da causa "ser cindido e examinado em duas
ou mais decisões prolatadas no curso do processo" (REsp: 2026926 MG 2022
/0142996-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: D Je
.)
25/04/2023
27/04/2023
Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do recurso especial (fls. 192-214, e-STJ), a parte insurgente
apontou, além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao art. 523 do CPC/15, sustentando a
impossibilidade de execução definitiva da sentença, ainda que de capítulo próprio,
enquanto pendente trânsito em julgado de sua integralidade, motivo pelo qual “a
execução dos efeitos da sentença, no momento processual atual, só pode dar-se em
caráter provisório, sob pena de insegurança jurídica e cerceamento de defesa dos
direitos da recorrente” (fl. 213, e-STJ).
Contrarrazões apresentadas às fls. 239-243, e-STJ.
Em razão do juízo negativo de admissibilidade do recurso na origem, adveio
o agravo de fls. 256-267, e-STJ, visando destrancar o processamento daquela
insurgência.
Contraminuta apresentada às fls. 272-283, e-STJ.
Em decisão monocrática (fls. 298-301, e-STJ), negou-se provimento ao
reclamo ante a incidência da Súmula 83 do STJ ao caso, porquanto o acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"Mostra-se possível o trâmite concomitante de cumprimento provisório, sobre o qual
pende o julgamento de recurso sem efeito suspensivo (art. 520 do CPC/15), e
cumprimento definitivo de parcela incontroversa do mesmo título judicial de
condenação ao pagamento de quantia.” (REsp n. 2.026.926/MG, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
25/4/2023
27/4/2023
Daí o presente agravo interno (fls. 305-325, e-STJ), no qual a parte
agravante reitera as razões do recurso especial e refuta o supramencionado óbice, ao
argumento de que “o dissídio jurisprudencial apresentado atendeu estritamente todas
as diretrizes estabelecidas no ordenamento jurídico” (fl. 317, e-STJ).
Impugnação apresentada às fls. 328-334, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47969484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:48
Código de Controle do Documento: 44c5d47d-5117-4fcd-b601-5faa10e3bee7

O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida.
Nas razões do presente agravo interno, a parte insurgente refuta a
1.
aplicação do óbice da Súmula 83 do STJ, ao argumento de que “o dissídio
jurisprudencial apresentado atendeu estritamente todas as diretrizes estabelecidas no
ordenamento jurídico” (fl. 317, e-STJ).
Razão não lhe assiste.
Consoante asseverado na decisão ora combatida, o Tribunal de origem
concluiu ser “possível o trâmite do cumprimento definitivo de parcela incontroversa do
título judicial de condenação ao pagamento de quantia, por não terem sido impugnados
capítulos da sentença, aplicando-se ao caso dos autos o disposto no art. 523 do CPC”
(fl. 167, e-STJ).
No caso, segundo afirmado no
ora impugnado, o aresto recorrido
decisum
está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a
incidência da Súmula 83 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL
CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE PARCELA INCONTROVERSA.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE CAPÍTULO DE SENTENÇA SUJEITO A
RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. CONCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE.
COISA JULGADA PARCIAL OU PROGRESSIVA. VIABILIZADA PELO CPC/15.
DESNECESSIDADE
DE
DESMEMBRAMENTO.
MANUTENÇÃO
DA
COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE
JURISDIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 516, II, DO CPC/15. HIPÓTESE DOS
AUTOS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO
SOMENTE
DO
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA.
NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO PARA APRECIAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. MULTA DO ART. 1.026, § 2o,
DO CPC/15 AFASTADA. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Ação de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel cumulada
com cobrança de multa contratual e indenização por danos materiais e morais,
em fase de cumprimento provisório de sentença, da qual foi extraído o presente
recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
.
24/8/2021
17/9/2022
2. O propósito recursal consiste em decidir se é possível a propositura
concomitante de cumprimento provisório e cumprimento definitivo de capítulos
diversos do mesmo pronunciamento judicial. 3. Entendimento sob a égide do
CPC/73 no sentido de ser "incabível o trânsito em julgado de capítulos da
sentença ou do acórdão em momentos distintos, a fim de evitar o tumulto
processual decorrente de inúmeras coisas julgadas em um mesmo feito" (REsp
736.650/MT, Corte Especial, DJe
e EDcl na Rcl 18.565/MS, 2a Seção,
1/9/2014
DJe
). 4. A partir da entrada em vigor do CPC/15, com a expressa
15/12/2015
adoção do julgamento antecipado parcial de mérito (art. 356 do CPC/15) e com
a possibilidade de cumprimento definitivo de decisão sobre parcela incontroversa
(art. 523 do CPC/15), exige-se uma releitura da temática. 5. Quando não
impugnados capítulos da sentença autônomos e independentes, estes
Documento eletrônico VDA47969484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:48
Código de Controle do Documento: 44c5d47d-5117-4fcd-b601-5faa10e3bee7

transitarão em julgado e sobre eles incidirá a proteção assegurada à coisa
julgada. Possibilidade de o mérito da causa "ser cindido e examinado em duas
ou mais decisões prolatadas no curso do processo" (REsp 1.845.542/PR, 3a
6. A sistemática do Código de Processo Civil, ao
Turma, DJe
).
14/5/2021
albergar a coisa julgada progressiva e autorizar o cumprimento definitivo de
parcela incontroversa da sentença condenatória, privilegia os comandos da
efetividade da prestação jurisdicional e da razoável duração do processo (art. 5o,
LXXVIII, da CF/88 e 4o do CPC/15), bem como prestigia o próprio princípio
dispositivo (art. 2o, do CPC/15). 7. Mostra-se possível o trâmite concomitante de
cumprimento provisório, sobre o qual pende o julgamento de recurso sem efeito
suspensivo (art. 520 do CPC/15), e cumprimento definitivo de parcela
incontroversa do mesmo título judicial de condenação ao pagamento de quantia.
8. Desnecessidade de desmembramento do processo, sendo competente para
processar ambos os cumprimentos de sentença o Juízo que decidiu a causa no
primeiro grau de Jurisdição (art. 516, II, do CPC/15) - ainda que determinado
órgão estadual tenha estabelecido, por motivos de conveniência, setores
especializados. Viabilidade dos procedimentos seguirem em conjunto, desde
que observada a exigência de caução pelo exequente para o cumprimento
provisório da sentença (art. 520, IV, do CPC/15). (...) 11. Recurso especial

conhecido e provido para (I) afastar a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC
/15; e (II) determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para apreciar
a existência de parcelas incontroversas, reconhecida a possibilidade de tramitar
cumprimentos provisório e definitivo de capítulos diversos da sentença
concomitantemente. (REsp n. 2.026.926/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi,

Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.) (grifou-se)
25/4/2023
27/4/2023
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO
OU PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRECEDENTES INVOCADOS DIVERSOS
DO PRESENTE CASO. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO OU
LIQUIDAÇÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. Para que se tenha o cumprimento definitivo da sentença que
reconhece a exigibilidade de pagar quantia certa, pressupõe-se que exista,
conforme art. 523 do CPC: i) condenação prévia em quantia certa; ii) quantia já
fixada em liquidação ou iii) decisão sobre parcela incontroversa: julgamento
antecipado parcial do mérito, na fase de julgamento conforme o estado do
2. Nesse sentido, o início do cumprimento definitivo de sentença
processo.
pressupõe o reconhecimento do dever de pagar, já devendo existir um título
executivo judicial certificador de obrigação líquida, certa e exigível. 3. O Tribunal
de origem foi expresso em reconhecer que o caso não trata de cumprimento
definitivo de sentença, mas provisório, dado que não houve nos autos nem a
fixação de quantia certa em liquidação - um dos requisitos para se consagrar o
cumprimento definitivo - e tampouco o trânsito em julgado. 4. Modificar a
conclusão do Tribunal de origem e verificar se na situação em concreto já houve
trânsito em julgado ou se seria caso de cumprimento definitivo, demandaria
reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede de recurso especial
(Súmula 7 do STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp
n. 2.017.686/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
.) (grifou-se)
4/9/2023
8/9/2023
Inafastável, no caso, o teor da Súmula 83 do STJ.
Por fim, quanto à divergência jurisprudencial, frisa-se que este Tribunal
Superior tem entendimento no sentido de que a incidência do supracitado óbice
impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso
concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução a causa.
Documento eletrônico VDA47969484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:48
Código de Controle do Documento: 44c5d47d-5117-4fcd-b601-5faa10e3bee7

No mesmo sentido, precedentes: AgInt no REsp 1532989/RS, Rel. Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
; AgInt
16/11/2020
20/11/2020
no REsp 1605449/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1609466/SP, Rel. Ministro OG
20/10/2020
20/11/2020
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.
08/09/2020
23/09/2020
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto,
ao agravo interno.
2.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47969484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:48
Código de Controle do Documento: 44c5d47d-5117-4fcd-b601-5faa10e3bee7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.831.671 / MT
Número Registro: 2024/0489437-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10102514320248110000 10434843920238110041
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA LOPES LTDA
ADVOGADOS : MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
RENATA BRETAS OMAIS - MT006958
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
AGRAVADO
: RICARDO MORAES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RICARDO MORAES DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MT012913
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA LOPES LTDA
ADVOGADOS : MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
RENATA BRETAS OMAIS - MT006958
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
AGRAVADO
: RICARDO MORAES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RICARDO MORAES DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MT012913
Documento eletrônico VDA48268411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:40:28
Código de Controle do Documento: a3544291-cada-49fc-a02f-01a3de314a53

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:40:28
Código de Controle do Documento: a3544291-cada-49fc-a02f-01a3de314a53